Tribunal: TJSP
Processo: 2025213-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habilitação de crédito retardatária, (impropriamente nomeada como "impugnação de crédito") – Procedência parcial – Anuência das recuperandas com a inclusão do crédito enfocado no Quadro Geral de Credores, nos termos de manifestação do Ministério Público, feita ressalva relativa à classificação – Ressalva acolhida - Condenação atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios –

Ementa:
Habilitação de crédito retardatária, (impropriamente nomeada como "impugnação de crédito") – Procedência parcial – Anuência das recuperandas com a inclusão do crédito enfocado no Quadro Geral de Credores, nos termos de manifestação do Ministério Público, feita ressalva relativa à classificação – Ressalva acolhida - Condenação atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – Descabimento – Ausência de litigiosidade direta – Parte recorrente não pode ser como vencida - Falta de enquadramento junto ao "caput" do artigo 85 do CPC de 2015 - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025213-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FUNDIÇÃO
JUPTER LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MARBOW RESINAS EIRELI - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BENTOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS
LTDA, é agravado MAURÍLIO BENELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente)
e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025213-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2025213-76.2020.8.26.0000
Agravantes:
Fundição
Júpiter
Ltda
e
outras
(em
recuperação judicial)
Agravado:
Maurílio Beneli
Interessada: Cabezón Administração Judicial Eireli
No na origem: 1079224-34.2018.8.26.0100
Voto no 16.204 JV
EMENTA
Habilitação de crédito retardatária, (impropriamente nomeada como
“impugnação de crédito”)
Procedência parcial
Anuência das
recuperandas com a inclusão do crédito enfocado no Quadro Geral de
Credores, nos termos de manifestação do Ministério Público, feita ressalva
relativa à classificação Ressalva acolhida - Condenação atinente a verbas
sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios
Descabimento

Ausência de litigiosidade direta Parte recorrente não pode ser como
vencida - Falta de enquadramento junto ao “caput” do artigo 85 do CPC
de 2015 - Decisão reformada - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital, que, no âmbito da recuperação judicial das
agravantes, acolheu parcialmente impugnação de crédito
ajuizada pelo agravado, para determinar seja inscrito,
no Quadro Geral de Credores, crédito de sua
titularidade, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) e na Classe III (Quirografários), condenando as
recuperandas
ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa (fls. 56/57).
As
recorrentes,
em síntese, sustentam que
manifestaram concordância com a habilitação de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025213-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do recorrido, tendo apenas requerido a adequação da
classificação
do
crédito
para
a
Classe
III
(Quirografários), não dando causa ao litígio e não
oferecendo resistência ao pedido. Afirmam que é descabida sua condenação
ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Alegam, subsidiariamente, que a verba
honorária fixada na origem deve ser revista e reduzida
para o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da
causa. Requerem a reforma da decisão recorrida (fls.
01/10).
Não foi requerido efeito suspensivo, sendo o
recurso processado apenas no efeito devolutivo (fls.
66/67).
O agravado não apresentou contraminuta (fls.
80).
A Administradora Judicial manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 73/79).
É o relatório.
O agravado ajuizou uma habilitação retardatária
de crédito (nomeada impropriamente como “impugnação de
crédito”)
no
âmbito
da
recuperação
judicial
das
agravantes, pretendendo incluir seu crédito, oriundo de
honorários periciais fixados em reclamação trabalhista,
para fazer constar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), como “crédito extraconcursal”.
As
recuperandas
manifestaram-se
pela
procedência parcial, concordando com o valor do crédito
proposto, mas com a ressalva de que deveria ser
classificado
na
Classe
III
(Quirografários)
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025213-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
44/50).
A
Administradora
Judicial
opinou
pelo
indeferimento do pleito incidental (fls. 35/41).
O agravado reiterou, em réplica, o pedido
aduzido na petição inicial (fls. 53/55).
A
decisão
recorrida
julgou
parcialmente
procedente a habilitação de crédito apresentada pelo
agravado, condenando as agravantes ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Irresignadas, as agravantes pretendem a reforma
do “decisum”, particularmente em relação à condenação
ao pagamento de verbas sucumbenciais, e seu recurso
comporta provimento.
A jurisprudência desta Câmara Reservada está,
na atualidade, pacificada no sentido do cabimento do
arbitramento da verba honorária questionada, em consonância com o
entendimento majoritário do E.
Superior Tribunal de Justiça, desde que estabelecida
litigiosidade (TJSP, AI 0215367-66.2012.8.26.0000, 1a
Câm.
Reservada
D.
Empresarial, rel. Des. Pereira
Calças, j. 11.12.2012; STJ, EREsp 188759/MG, Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
27/09/2000,
DJ
04/06/2001,
p.
55;
STJ,
REsp
783033/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 26/03/2007,
p. 238).
Em contrapartida, caso não persista dissenso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025213-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não tendo sido estabelecida litigiosidade, não é viável
uma
condenação
atinente
a
verbas
sucumbenciais,
inclusive honorários de advogado.
No caso concreto, as agravantes não se opuseram
à inclusão do crédito enfocado no Quadro Geral de
Credores, nos termos da manifestação do Ministério
Público,
fazendo
a
ressalva
relativa
a
sua
classificação, na Classe III (Quirografários), até
mesmo frente ao teor da petição inicial, que remete, de
maneira ilógica, à extraconcursalidade.
Não houve, portanto, uma direta contrariedade
do pleito formulado. Persistiu, ao contrário, anuência
quanto à habilitação do crédito e a parte recorrente
não pode ser, sobretudo diante do acolhimento da
ressalva feita, considerada como vencida.
Tudo resulta na falta de enquadramento junto ao
“caput” do artigo 85 do CPC de 2015, o que implica não
ser
devida
a
condenação
relativa
a
verbas
sucumbenciais, no que estão incluídos os honorários
advocatícios questionados.
Reforma-se, assim, a decisão recorrida, para
excluir a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios,
imposta às agravantes.
Dá-se, por isso, provimento ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Relator